Tribunal: STF
Processo: RE 91632
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
AÇÃO CUJO VALOR NÃO ATINGE A ALÇADA RECURSAL E QUE TRAMITOU EM
PROCEDIMENTO SUMARISSIMO, SEM QUE, NA INCONFORMIDADE DERRADEIRA,
HOUVESSEM SIDO ALEGADAS AS RESSALVAS PREVISTAS NO ART. 308 DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.